Tribunal: STF
Processo: RE 1246782
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, restando prejudicado, em consequência, o exame dos recursos contra ela interposto.
    Passo a examinar, desse modo, o apelo extremo deduzido pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
    Trata-se de recurso extraordinário que busca, uma vez conhecido e provido, a reforma de julgamento consubstanciado em acórdão que, emanado do E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis (art. 117, IV, do Código Penal).
    2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Martins, pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo da prescrição, ainda que modifique a pena fixada.
    3. Na hipótese, o réu foi condenado pelo crime previsto no art. 302, parágrafo único, inciso I, bem como pelo delito do art. 306, ambos da Lei n. 9.503/1997, tendo a pena do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) sido estabelecida em 8 meses de detenção. Sendo assim, o prazo prescricional, que é de 3 anos (inciso VI do art. 109 do CP), já transcorreu desde a sentença condenatória, publicada em 18/11/2015.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    O E. Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, firmou orientação que acolhe a pretensão recursal ora em análise.
    Com efeito, no julgamento plenário que venho de referir (HC 176.473/RR), esta Corte Suprema assim formulou a seguinte tese, cujo teor autoriza o acolhimento do pleito recursal ora em exame:
    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    (HC 176.473/RR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Devo assinalar que fiquei vencido em mencionado julgamento, na honrosa companhia dos eminentes Ministros RICARDO LEWANDOWSKI e GILMAR MENDES, pois sempre entendi que o acórdão meramente confirmatório de condenações penais ou que importe em redução penal não interrompe o lapso prescricional.
    Esse meu entendimento acha-se consubstanciado em sucessivos precedentes desta Suprema Corte, seja no âmbito de decisões monocráticas (ARE 1.240.670/MS – RE 1.221.329/SC – RE 1.242.780/AM – RE 1.246.782/RS, v.g., todos de minha relatoria), seja em sede de  julgamentos colegiados (RE 1.202.790-AgR/GO – RE 1.204.469-AgR/SP – RE 1.216.805-AgR/AM – RE 1.218.475-AgR/PA, v.g., dos quais fui Relator), cabendo destacar, por oportuno, recente decisão, proferida em 29/11/2019, que, emanada da colenda Segunda Turma deste Tribunal, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – ALEGADA EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO (QUE CONFIRMA SENTENÇA CONDENATÓRIA) – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    – Jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões corretamente distinguem, para efeito de interrupção da prescrição penal (CP, art. 117, IV), entre acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório de anterior condenação penal, em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente nega provimento ao recurso interposto pelo réu contra anterior sentença condenatória. Precedentes. Doutrina.”
    (RE 1.227.490-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Com efeito, a causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a “acórdão condenatório”, a cujo sentido conceitual não se subsume o acórdão meramente confirmatório de condenação penal anteriormente proferida em primeira instância.
    Essa visão do tema – que tem o beneplácito do magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, “Código Penal Interpretado”, p. 644, item n. 117.5, 7ª ed., 2011, Atlas; LUIZ REGIS PRADO, “Comentários ao Código Penal”, p. 422, item n. 2.4, 8ª ed., 2013, RT; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Tratado de Direito Penal”, vol. 1, p. 916/917, 19ª ed., 2013, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Código Penal Anotado”, p. 467/468, 22ª ed., 2014, Saraiva, v.g.) – refletia-se na jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões corretamente distinguiam, para efeito de interrupção da prescrição penal (CP, art. 117, IV), entre acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório de anterior condenação penal, em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente negava provimento ao recurso interposto pelo réu – ou, até mesmo, pelo Ministério Público – contra anterior sentença condenatória (HC 68.321/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 70.504/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 70.810/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 71.007/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 96.009/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.966/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 759.417-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “(...) 4. Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial da Corte, o acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição, pois sua natureza é declaratória.”
    (RE 751.394/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Não obstante seja essa a minha posição pessoal, como venho de demostrar, não posso desconhecer que tal orientação constitui, hoje, entendimento minoritário nesta Corte, razão pela qual, em observância e respeito ao princípio da colegialidade, devo ajustar-me à nova diretriz firmada, por expressiva maioria, no julgamento plenário do HC 176.473/RR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, ressalvando, no entanto, a minha visão a propósito do tema concernente ao sentido e à aplicabilidade da regra fundada no art. 117, inciso IV, do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 11.596/2007.
    Sendo assim, e fiel ao postulado da colegialidade, dou provimento ao presente recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, acolhendo, em consequência, o pleito nele deduzido.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator